Tribunal: TJPA
Processo: 0803942-90.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803942-90.2018.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO CESAR DA SILVA, AURINEIDE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: AURINEIDE RIBEIRO DA SILVA, FRANCISCO CESAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803942-90.2018.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS.

APELANTE/APELADO:
AURINEIDE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
ANDREA SALDANHA SILVA DEMARQUE – OAB/PA 18519-B

APELADO/ APELANTE:
FRANCISCO CESAR DA SILVA

ADVOGADA:
NEIZON BRITO SOUSA
OAB/PA 16.879 E OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
sentença MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER dos Recursos de Apelação, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do autor e da ré, para manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
AURINEIDE RIBEIRO DA SILVA e FRANCISCO CESAR DA SILVA
nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial
(Id. 6738503),
alega o autor, união estável com a requerida no período de outubro de 2015 a meados de 2018. E, sem interesse em conciliação pleiteia a partilha do único bem adquirido na constância do matrimônio, um quitinete localizado Rua 25, Qd.18, Lt.20, Bairro dos Minérios, Parauapebas-PA e de valor aproximado de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A requerida apresentou contestação
(Ids. 6738520)
, onde diverge das datas indicadas na exordial e sustentando que a relação perdurou de outubro de 2014 a maio de 2016. Alega que o imóvel foi abarcado pelo instituto do usucapião familiar, devendo ser excluído da partilha e, pleiteia ainda a restituição de móveis retirados do imóvel pelo autor em sua ausência.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6738546)
, julgando o processo com resolução de mérito,
para reconhecer e dissolver a união estável de outubro de 2014 a maio de 2016, e decretar a partilha do bem imóvel em 50% para cada parte, adquirido antes da união do casal, determinando a venda do imóvel, pela parte autora, pelo valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no prazo máximo de 1 (um) ano, permanecendo a ré na posse do imóvel até a partilha.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, onde o autor pleiteia a desocupação do imóvel até a sua venda
(Id. 6738553).

Por sua vez,

a ré pleiteia a exclusão do bem da partilha pelo instituto da usucapião familiar e a restituição dos bens móveis supostamente retirados pelo autor do imóvel.

Contrarrazões do apelante apresentadas
(Id. 6738554)
.

Após a distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando o autor dispensado do preparo em razão do benefício de justiça gratuita a ele concedido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido reivindicatório quanto a partilha de bens indicada.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Acerca da existência da usucapião familiar alegada pela parte ré, ratifico o entendimento do Juízo de primeiro grau quando declara que não há propriedade no caso, mas tão somente a posse do imóvel, conforme se verificou no comprovante de compra e venda deste.

Nesse sentido, o art. 1.240-A, inciso III, do Código Civil dispõe que são requisitos formais
que o interessado dívida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro a “propriedade” do bem
. O artigo é claro ao mencionar a “propriedade” e não a “posse” deste.

Sendo assim, não há que se falar em usucapião familiar no caso em apreço.

No que tange a restituição ou indenização de bens que supostamente foram retirados da residência pelo autor, não há nos autos qualquer comprovação de sua propriedade, modelo ou valores dos aparelhos, motivo pelo qual não há sequer como mensurar valores a serem indenizados.

Por fim, quanto ao pedido de desocupação do imóvel pleiteado pelo autor, verifico que, como bem-informado pelo Juízo a quo, não há
necessidade tendo em vista que a própria parte ré não se opõe a venda do imóvel para fins de partilha, não restando comprovado nos autos a resistência da ré em efetuar a venda do imóvel.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024